Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-60.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017964-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATANIDIO ROCHA PEREIRA - CPF: 157.022.432-34 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
,
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO ATÉ A
CIÊNCIA DO ESTADO.
PRETENSÃO JÁ
ACOLHIDA NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ausência
de interesse.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse

recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022)
. No
presente

caso
, o
pleito

consistente

na
"
baixa

definitiva do veículo junto ao DETRAN/MT, sem a necessidade de quitação dos débitos
posteriores à
perda
total
"
não

merece

conhecimento
, visto que
expressame
nte

atendido
pela
sentença
.

2.
Baixa de
propriedade

veicular
.
O
proprietário
de
veículo

irrecuperável
, a
companhia

seguradora

ou
o
adquirente
do
veículo

destinado
à
desmontagem
,
quando

sucederem

ao

proprietário
,
deverão

requerer
a
baixa
do
respectivo

regis
tro
, no
prazo
e
na
forma
estabelecidos

pelo
Contran (art. 126 do CTB; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 50121 DF 2011/0222044-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de
Julgamento
: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
24/11/2020; e TJM
T - N.U 1002196-23.2024.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025).
Inexistindo

requerimento

administrativo
de
baixa
do
registro
,
os

tributos

serão

devidos

ao
En
te Público
até
a data da
sua

citação
no
processo
judicial,
momento

em
que
passou
a
ter

ciência

inequívoca
do
sinistro
que
resultou

na

perda
total do
veículo
(TJ-MG - AC: 10672083087888001 Sete Lagoas, Relator.: Wilson Benevides, Data de
Julgamento
: 13/12/2
022,
Câmaras

Cíveis
/ 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 14/12/2022;
Apelação

Cível
1.0322.13.000822-8/001, Relator: Des.
Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
04/12/2018,
publicação
da
sumula

em
14/12/2018).
No
caso
, nota-se que
não

foi

junt
ada

nenhuma

evidência
pela
parte

reclamante
de que
solicitou
,
administrativamente
, a
baixa
do
registro
do
veículo
GM/S10 SERTOES 2.8 D 4X4, PLACA IMF6487, RENAVAM 844180980
em

razão
da
perda
total
decorrente
de
sinistro
,
razão
pela qual
são

devidos

os

lanç
amentos
de
débitos
de IPVA e
licenciamento

até
a data da
citação
do Estado.

3. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
apesar
da
apresentação
das
placas
e
chassi

perante
o
Órgão

Requerido
, o Autor
não

comprovou

ter

efetuado a comunicação e pedido de ba ixa

perante
o DETRAN
imediatamente

após
o
sinistro
que
levou
à
perda
total do
veículo
,
em
10.07.2018.
sequer

juntou

cópia
de
procedimento

administrativo
e
baixa
que
alega

ter

iniciado

perante
o DETRAN e
respectiva

recusa

deste
, a
fim
de
dar

ao

Juízo
um
mar
co

inicial
para
a

isenção
dos
lançamentos

impugnados
.
". Vale
ressaltar
, a
propósito
, que
o

reclamante
"
efetuou

pagamento

espontâneo
do IPVA dos
anos
de 2023 e 2024,
conforme
ID.
162930973,
atitude

diametralmente

oposta

ao

pedido
de
isenção

inserto

na

inici
al
".

Portanto
, a
conclusão
de que "
os

lançamentos
de IPVA e LICENCIAMENTO de 2018, 2019,
até
a data da
distribuição
da
ação
, 21.07.2024,
são

legítimos
" se
mostra

correta
e
deve
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017964-60.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ATANIDIO ROCHA PEREIRA

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ATANIDIO
ROCHA PEREIRA
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
em

sentença
.
Dispensado
o
relatório
com
fundamento
no art.

38 da Lei 9.099/
1995.

Compulsando

os
autos,
vislumbro
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
da
lide

em

razão
da
desnecessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
.

Desta forma, com a
prova
documental
carreada

aos
autos,
entendo
que
o

feito

encontra
-se

devidamente

instr
uído
para
julgamento
.

Trata
-se de
Reclamação

objetivando

deferimento de obrigação de fazer com pedido de isenção de tributos
,
movida

por
ATANIDIO ROCHA PEREIRA
em
face de DETRAN MT - DEPTO ESTADUAL de TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO,
onde
a
parte

Autora

a
lega
,
em

síntese
, que,
em
10.07.2018. se
envolveu

em
um
acidente

na
BR-364,
próximo
da Serra da
Petrovina
,
oportunidade

em
que
houve
o
capotamento
e a
perda
total do
veículo
GM/S10 SERTOES 2.8 D 4X4, PLACA IMF6487, RENAVAM 844180980, COR PRATA, ANO 2004/20
05,
ao

tentar

desviar
de carreta
bitrem
. Narra que,
em

razão
do
acidente
,
ficou

acamado

por

quase
02
anos

consecutivos
,
razão
pela qual,
atrelada

ao

fato
de que
o

veículo

na

época

estava

alienado

fiduciariamente
e
não

possuía

seguro
,
não

foi

procedida
a
ba
ixa
no DETRAN de
imediato
.
Aduz
que
postulou
resolver o
problema

administrativamente

junto
ao
DETRAN, inclusive tendo
consigo
as
placas
e o Chassi
recortado
(
fotos

anexadas
), mas a
ele

foi

dito
que para
dar

baixa
no
veículo
, é
preciso

quitar

os

débitos

em

aberto
,
débitos

estes
que
dizem

respeito

ao

período
de 2019
até
2024 (
quando

já

tinha

ocorrido
a
perda
total da
camionete
), que
já

superam
a casa de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais). Pugna pela
baixa

definitiva
do
registro
do
veículo

automotor

mencionado
,
bem

como

a

extinção
de
todos

os

débitos

gerados
a
partir
de 10/07/2018 a
ele

atinentes
(IPVA e LICENCIAMENTO). Em
sede
de
contestação
, o
Réu

alega
que
agiu
no
estrito

dever
legal e que a
baixa
do
registro
de
veículo

deverá

atender
o
disposto

na

Resolução
CONTR
AN
nº
11, de 23 de
janeiro
de 1998, o que
alega

não

ter

sido

observado

pelo
Autor.
Fundamento
e
Decido
.
MÉRITO O Autor
busca

na

presente

demanda

declaração
de
baixa

definitiva
do
seu

veículo

em

razão
de
perda
total
advinda
de
sinistro

em
2018, e,
consequen
temente
,
a

extinção
dos
débitos

desde

então
. Pela
distribuição
da carga
probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
a
contraprova
com a
respectiva

existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
,
na
forma do art.
373, CPC.
Para
comprovar

suas

alegações
, a
parte

autora

apresentou

boletim
de
ocorrência
(
lavrado

em
27.03.2024) e
fotos
das
placas
e
chassi
do
veículo

sinistrado
.
Contudo
, tais
provas

são

suficientes
,
apenas

em

parte
, para
comprovar

suas

alegações
,
vez que, apesar da apresentação das placas e chassi

perante
o
Órgão

Requerido
, o Autor
não

comprovou

ter

efetuado
a
comunicação
e
pedido
de
baixa

perante
o DETRAN
imediatamente

após
o
sinistro
que
levou
à
perda
total do
veí
culo
,
em
10.07.2018. O Autor
sequer

juntou

cópia
de
procedimento

administrativo
e
baixa
que
alega

ter

iniciado

perante
o DETRAN e
respectiva

recusa

deste
, a
fim
de
dar

ao

Juízo
um
marco

inicial
para
a

isenção
dos
lançamentos

impugnados
.
Verifico
, inclusive
, que o Autor
efetuou

pagamento

espontâneo
do IPVA dos
anos
de 2023 e 2024,
conforme
ID. 162930973,
atitude

diametralmente

oposta

ao

pedido
de
isenção

inserto

na

inicial
. Desse modo,
entendo
que
os

lançamentos
de IPVA e LICENCIAMENTO de 2018, 2019,
até
a d
ata da
distribuição
da
ação
, 21.07.2024,
são

legítimos
.
Entretanto
,
estando

presente

nos
autos Boletim de
Ocorrência
,
consignando

expressamente
a
perda
total do
veículo
,
bem

como
tendo o Autor
exibido
as
placas
e o
chassi
do
veículo
,
fisicamente
,
perante
o

Requerido
,
entendo

estar

comprovada

suficientemente
a
perda
total do
mesmo
,
nos

termos
da
Resolução
CONTRAN nº 11, de 23 de
janeiro
de 1998. Assim,
entendo
que
o

veículo
GM/S10 SERTOES 2.8 D 4X4, PLACA IMF6487, RENAVAM 844180980, COR PRATA, ANO 2004/2005,
de
fato

sofreu

perda
total,
devendo
o
Órgão

Réu
,
mediante

entrega

física
das
placas
e
chassi
, e
sem

condicionar

ao

pagamento
dos
tributos

já

lançados
,
proceder
a
baixa
da
referido

veículo
e
isentar
o
Autor do
pagamento
dos
tributos
IPVA e LICENCIAMENTO, a

partir
da data da
distribuição
da
ação
, 21.07.2024.
Indefiro

a

isenção
de
pagamento
dos
IPVAs
e LICENCIAMENTOS de 2018, 2019,
até
um
dia
antes da data da
distribuição
da
ação
, 20.07.2024. DISPOSITIVO Posto
isso
,
julgo
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

inicial
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
do
mérito
, o que
faço

na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil para: 1 - DEFERIR o
pedido
de OBRIGAÇÃO DE FAZER
em

desfavor
do
Requerido
,
ordenando-lhe
que
efetue
,
mediante

entrega

física
das
placas
e
chassi
, e
sem

condicionar

ao

pagamento
dos
tributos

já

lançados
, a
baixa
do
veículo
GM/S10 SERTOES 2.8 D 4X4, PLACA IMF6487, RENAVAM 844180980, COR PRATA, ANO 2004/2005, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
, sob
pena
de
multa

diária
de R$200,00
(
duzentos
reais)
até
o
limite
de R$7.000,00 (
sete
mil reais),
pelo

descumprimento
,
bem

como

isentar
o Autor do
pagamento
dos
tributos
IPVA e LICENCIAMENTO, a
partir
da data da
distribuição
da
ação
, 21.07.2024; 2 - DETERMINO
ao
Autor que
compareça

ao

Órgão

Requerido
,
munido

fisicamente
do Boletim de
Ocorrência
, das
Placas
do
veículo
e Chassi do
mesmo
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
mediante

recibo
, a
fim
de que
o

Réu

possa

dar

cumprimento
à
obrigação
de
fazer

determinada
; 3 - INDEFIRO o
pedido de isenção de pa gamento dos IPVAs
e LICENCIAMENTOS de 2018, 2019,
até
um
dia
antes da data da
distribuição
da
ação
, 20.07.2024 Sem
custas
e
honorários

nesta

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Sentença

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
,
ao
qual
a
submeto
,
conforme

preceitua
o art.

40 da Lei 9.099/95.

Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa

a via

recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
. Júlia Jane Brandão
Goebel

Juíza

Leiga
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.

Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se
.
Rondonópolis
, data
registrada
no
sistema
.
Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que
os

veículos

inutilizados

não

devem
ser
tributados
a
partir
do
momento

em
que

não

têm

mais

utilidade

ou

possibilidade
de
circulação
,
razão
pela qual é
indevida
a
manutenção
da
cobrança
do IPVA
sobre
o
automóvel
a
partir
de 10/07/2018 (data do
sinistro
).
Requereu
a
reforma
da
sentença
para: a)
declarar

a

inexigibilidade
dos
débitos

de IPVA e
licenciamento

incidentes

sobre
o
veículo
a
partir
da data
do

sinistro
; b)
determinar
a
baixa

definitiva do veículo junto ao DETRAN/MT, sem a necessidade de quitação dos débitos
posteriores à
perda
total.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

m
anter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025